Tribunal: TJSP
Processo: 0036388-20.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem o membro superior direito da autora guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início, no caso concreto, a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem o membro superior direito da autora guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início, no caso concreto, a partir da data da juntada do laudo médico-pericial aos autos. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0036388-20.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado MARIA LUCIA DE LIMA
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0036388-20.2012.8.26.0053
Voto no 36.138
Apelação Cível no 0036388-20.2012.8.26.0053 - Voto no 36.138
Comarca: SÃO PAULO - 2a V. AC. TRABALHO
(Proc. 0036388-20.2012.8.26.0053)
Apelante: INSS
Apelada: MARIA LÚCIA DE LIMA CARVALHO
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR
DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO
FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
“Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem o
membro superior direito da autora guardam liame com a
atividade
profissional
desempenhada
e
efetivamente
restringem a sua capacidade de trabalho, de rigor a
concessão do auxílio-acidente com início, no caso concreto,
a partir da data da juntada do laudo médico-pericial aos
autos.
Os
valores
em
atraso
serão
corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda
mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de
manutenção”.
Apelação
do
INSS
desprovida
com
observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Maria Lúcia de Lima
Carvalho contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0036388-20.2012.8.26.0053
Voto no 36.138
Apelação Cível no 0036388-20.2012.8.26.0053 - Voto no 36.138
funções na empregadora que menciona, tornou-se portadora de lesões
nos membros superiores e perda auditiva, males esses que reduziram a sua
capacidade profissional. Postula a concessão de benefício acidentário,
inclusive formulando pedido de tutela antecipada.
O laudo médico-pericial veio aos autos (fls. 55/60).
Sobreveio a r. sentença (prolatada no dia 12.08.2013) que,
embasada nas lesões dos membros superiores, julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a pagar à autora auxílio-acidente de 50% a
partir da data da juntada do laudo médico-pericial aos autos (30.04.2013 -
fl. 54), vedada a cumulação com aposentadoria e observada a prescrição
quinquenal, mais abono anual, além de juros de mora (aplicando-se as
disposições da Lei 11.960/09 a contar de sua vigência) e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre as parcelas até então vencidas. Ficou
consignada a forma de atualização dos valores em atraso. Deferiu-se a
antecipação de tutela para implantação do benefício. Por não atingir a
condenação, no caso concreto, o valor de 60 salários até a data do
julgado singular (entre o termo inicial definido e a prolação da r. sentença
são devidas apenas pouco mais de três parcelas do benefício), deixou o
Juízo de submetê-lo ao reexame necessário (fls. 74/76).
Inconformado, apela o INSS pugnando, de início, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0036388-20.2012.8.26.0053
Voto no 36.138
Apelação Cível no 0036388-20.2012.8.26.0053 - Voto no 36.138
recolhimento do porte de remessa e retorno ao final da demanda, apoiando-
se em julgado do Superior Tribunal de Justiça que aponta. No mérito, aduz,
em suma, que não restaram comprovados nos autos o vínculo ocupacional
das lesões reclamadas pela autora e tampouco o prejuízo funcional delas
resultante. Subsidiariamente, pede: a) redução da verba honorária; b)
incidência dos juros de mora somente até a data da conta de liquidação; c)
declaração do caráter não vitalício do auxílio-acidente; d) emprego do
INPC na atualização dos valores até a data da conta de liquidação e, após,
do IPCA-E, observando-se a partir de 01.07.2009 o comando da Lei
11.960/09 no tocante aos juros de mora e correção monetária; e)
reconhecimento da prescrição quinquenal (fls. 79/89).
Adveio
informação
da
Previdência
dando
conta
da
implantação administrativa do auxílio-acidente (fls. 96/97).
A autora não apresentou contrarrazões (certidão na fl. 99).
Em Sessão realizada no dia 10.06.2014 o Acórdão prolatado
ratificou a dispensa do reexame necessário no caso concreto, por não
ultrapassar a condenação o valor de 60 salários mínimos, e julgou deserta a
apelação do INSS porque não recolhido o porte de remessa e retorno
conforme previsão da Lei de custas (fls. 109/114, com embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0036388-20.2012.8.26.0053
Voto no 36.138
Apelação Cível no 0036388-20.2012.8.26.0053 - Voto no 36.138
declaração rejeitados nas fls. 123/125).
Interposto recurso especial pelo INSS se insurgindo quanto ao
decreto de deserção da apelação, sobreveio decisão do Superior Tribunal
de Justiça, de lavra do Ministro Benedito Gonçalves, que, provendo o
aludido recurso, ordenou o retorno dos autos a esta Corte para
apreciação do mérito da apelação (ver fls. 163/168).
É a síntese do necessário.
Em cumprimento à ordem advinda da r. decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça, passo ao exame do mérito da apelação já que
superada a questão atinente à deserção decretada pelo Acórdão lançado nas
fls. 109/114.
Com efeito, objetivou a autora na presente ação a concessão
de benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesões nos membros superiores e
perda auditiva, cujas causas de eclosão, segundo alega, estão relacionadas
com as condições inóspitas às quais se sujeitou no desempenho de sua
atividade profissional.
Não obstante, a r. sentença concessiva do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0036388-20.2012.8.26.0053
Voto no 36.138
Apelação Cível no 0036388-20.2012.8.26.0053 - Voto no 36.138
acidentário veio embasada exclusivamente nas alegadas lesões nos
membros superiores e não tendo a autora questionado, mediante recurso, a
análise da outra causa de pedir (problema auditivo), somente aquela será
aqui apreciada.
Tenho que a procedência do feito é de ser mantida.
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido,
fundado em minucioso estudo e amparado nos exames pertinentes
realizados, ser a autora portadora de bursite no ombro direito, bem como
de neuropatia distal do nervo mediano (canal de carpo) à direita,
assegurando o Expert que tais alterações acarretam prejuízo à capacidade
profissional de forma parcial e permanente na medida em que dela exigem
demanda de maior esforço para o exercício da sua função habitual (ver fls.
55/60).
O liame ocupacional das moléstias restou configurado no caso
vertente pelo reconhecimento do laudo médico-pericial embasado nas
características da atividade laboral desempenhada (ver fl. 59).
Nesse contexto, dada à conclusão exarada pelo Perito de
confiança do Juízo, não impugnada por nenhuma outra prova técnica, e
considerando que a demanda de maior esforço para o exercício da mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0036388-20.2012.8.26.0053
Voto no 36.138
Apelação Cível no 0036388-20.2012.8.26.0053 - Voto no 36.138
função que era desempenhada por ocasião da eclosão da doença configura,
à luz da legislação infortunística vigente (artigo 104, inciso II, do Decreto
3.048/99), redução da capacidade profissional a merecer reparação no
âmbito da Previdência, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão
a concessão do auxílio-acidente, cujo termo inicial fica mantido na data da
juntada do laudo médico-pericial aos autos (30.04.2013 - ver fl. 54), como
decidido pelo julgado singular.
Diante do marco inicial fixado não se cogita no caso concreto
de prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o
ajuizamento da ação.
Os honorários advocatícios foram arbitrados de modo
absolutamente, face aos contornos da lide, no patamar de 15% sobre o
montante devido até a data da r. sentença com estreita observância da
orientação compilada no enunciado da Súmula 111 do Superior Tribunal
de Justiça, não se cogitando de redução.
Quanto ao impedimento à cumulação do auxílio-acidente com
aposentadoria, inócua a arguição do INSS porque assim já assentado na r.
sentença (basta conferir no item “a” do dispositivo na fl. 75).
Anoto, outrossim, ter o INSS já implantado efetivamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0036388-20.2012.8.26.0053
Voto no 36.138
Apelação Cível no 0036388-20.2012.8.26.0053 - Voto no 36.138
auxílio-acidente no âmbito administrativo, conforme documento juntado
nas fls. 96/97.
Cumpre-me também assentar que os valores em atraso serão
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E conforme orientação definitiva do
Supremo Tribunal Federal por força da apreciação do Tema 810 -
repercussão geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos
de juros de mora contados a partir do termo inicial do benefício, mês a mês
de modo decrescente, à base mensal conforme a disciplina da Lei
11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da
Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices
de manutenção no decorrer do tempo, obedecida a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Por fim, a incidência dos juros de mora em continuidade a
partir do termo final a se considerar no cálculo de liquidação se dará na
forma do entendimento do Supremo Tribunal Federal já lançado em sede
do Recurso Extraordinário no 579.431/RS com caráter de repercussão
geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0036388-20.2012.8.26.0053
Voto no 36.138
Apelação Cível no 0036388-20.2012.8.26.0053 - Voto no 36.138
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação do INSS com as observações supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator